Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-75.2023.8.11.0023
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003269-75.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO - CPF: 733.230.802-97 (APELANTE), HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS - CPF: 054.532.611-70 (ADVOGADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público estadual (Policial Penal) visando ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, com base no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, sobre seu subsídio, em razão do exercício das funções em unidade prisional.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de norma regulamentadora específica no âmbito do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, faz jus ao adicional de periculosidade, diante da inexistência de regulamentação estadual específica.

III. Razões de decidir

4. O regime jurídico estatutário dos servidores públicos submete-os ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a concessão de vantagens sem previsão legal específica.

5. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 constitui norma de eficácia limitada, condicionando o pagamento do adicional à regulamentação por lei específica, inexistente até o momento.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que, ausente norma regulamentadora local, não há direito subjetivo ao recebimento do adicional de periculosidade, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "

1. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidores públicos estaduais quando houver regulamentação específica do ente federativo. 2. A aplicação analógica da CLT e da NR-16 é incabível para suprir a ausência de lei estadual regulamentadora".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39; CPC, art. 98; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Recurso de Apelação
”, interposto por JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz substituto, Dr.
João Zibordi Lara
, nos autos de n.°
1003269-75.2023.8.11.0023
, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Peixoto de Azevedo, MT, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 294115384):

“
Vistos.

I- Relatório Trata-se de ação de cobrança de adicional de periculosidade c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que: i) é servidor público do Estado de Mato Grosso desde 05/10/2012; ii) exerce a função de Agente Penitenciário (atualmente denominado de Policial Penal segundo alteração da Lei Complementar nº 743/2022); iii) desde o início do exercício de seu cargo público, desenvolve sua função como Policial Penal com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; iv) nunca recebeu de fato o adicional de periculosidade, percebendo somente um adicional de insalubridade.

Diante disso, requer, liminarmente, que seja inserido à remuneração do requerente o adicional de periculosidade na proporção de 30% (trinta por cento), substituindo assim o adicional de insalubridade. No mérito, requer a procedência da ação.

Com a inicial, juntou documentos. Foram concedidos os benefícios da justiça gratuita (id. 138682286), bem como indeferido o pedido de tutela de urgência.

Contestação apresentada em id. 141802123. Houve réplica (id. 161376617).

Intimados para especificarem provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (id. 173880290 e id. 174219885).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II- Fundamentação

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

Das Preliminares

Quanto a incompetência alegada pelo demandado, esta de igual modo não merece acolhida, porquanto sequer foi pedido pelo autor na exordial o pagamento do adicional de periculosidade de forma retroativa, de modo que o valor da causa deve corresponder tão somente ao valor de 12 prestações vincendas.

Do mérito

Compulsando os autos, contata-se que a pretensão ajuizada diz respeito a substituição do adicional insalubridade já recebido pela parte autora para o recebimento de adicional de periculosidade em sua remuneração, estando a motivação associada ao exercício da função de policial penal.

Inicialmente, verifica- se que a relação firmada entre as partes é regida por vínculo administrativo estatutário, razão pela qual a demanda deve ser apreciada sem qualquer interferência dos dispositivos da CLT, sendo aplicável à espécie a Lei nº 8.260/2004, que “dispõe sobre a criação das carreiras dos profissionais do sistema prisional e dos profissionais do sistema socioeducativo do estado de mato grosso, e dá outras providências.”

Com efeito, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e, portanto, somente pode fazer aquilo que a determina.

Nesse sentido, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros editores, 2010):

“No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinaladas na ordenação normativa. Como é sabido, o liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado entre a lei e o comportamento dos particulares. Com efeito, enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva que lhe sirva de supedâneo.”

O adicional de periculosidade tem previsão no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, que dispõe: “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”.

O autor é servidor público estadual, regido, portanto, por regime jurídico próprio, estabelecido pela Lei Complementar nº. 389/2010, que regulamenta as carreiras dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Nota-se de clara evidencia a separação dos poderes e a necessidade de aplicação do princípio da legalidade em casos que tratam de assuntos símiles, assim como o dever de ser respeitado o princípio da especialidade

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 04/1990 prevê em seu artigo 89:

“Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público

Em que pese as disposições da Lei Complementar nº 04/1990, a legislação pertinente a tratar dos respectivos salários desses servidores é a estadual, portanto, o princípio da especialidade faz primazia.

Assim a Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que trata da reestruturação da carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário, dispõe em seu artigo 20, o seguinte:

“O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; III - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno”.

Nesse mesmo sentido, vem, a Lei Complementar Estadual nº 457/2011 em seu artigo 8°:

“Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade”.

À vista disso, constata-se que a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, prevê o direito de opção (adicional de insalubridade/adicional de periculosidade) quando existir previsão legal para ambos os adicionais, o que não é o caso em epígrafe.

Isso porque, denota-se que a Lei Complementar Estadual nº 389/2010 c/c a Lei Complementar Estadual nº 457/2011 não asseguram tal benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como Legislador Positivo criando um adicional, além daquele instituído em legislação específica, o que é vedado in casu.

Ademais, tal entendimento é remansoso na jurisprudência pátria conforme se extraí do teor da Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37 e da Tese do Tema nº 315 do STF.

Vejamos.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”

Assim, por meio da interpretação sistemática, que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico, aliada à segurança jurídica das decisões judiciais, a tese da substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade não deve prosperar.

Nesse sentido, tem se posicionado as Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece o sistema remuneratório por meio de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória. 2. A pretensão de reconhecimento do direito postulado não encontra respaldo legal, considerando o fato de que, na carreira em discussão, a periculosidade já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1037776-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) – grifo nosso.

RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO – POLICIAL PENAL – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO IRDR Nº 1001289- 16.2023.8.11.9005 AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HERMENÊUTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausente a previsão do adicional de periculosidade aos policiais penais do Estado, na Lei Complementar nº 389/2010 e 457/2011, e sendo a referida norma de aplicabilidade taxativa, não há que se falar na possibilidade de concessão do mencionado benefício por decisão judicial. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante 37). Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1033270-12.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024) – grifei.

Órgão : GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL Nº Recurso : 1042207- 11.2023.8.11.0001 Origem : JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Recorrente : MANOEL FRANCISCO DE FREITAS Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO Relator : Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETOEMENTARECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cuiabá (MT), 04 de março de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1042207-11.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024) - grifamos.

III- Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos descritos na inicial e EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais assim como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010 do CPC, com as homenagens deste juízo.

Publicada e Registrada. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, data da assinatura digital.

JOÃO ZIBORDI LARA

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que é devido o pagamento de adicional de periculosidade, uma vez que “
há um lastro completo de previsão Constitucional, Lei Complementar e Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive Laudo Técnico elaborado pela empresa EVOLUE SEGURANÇA
”.

Argumenta, outrossim, que deveria ser aplicada a interpretação extensiva, diante da omissão de
“LEI COMPLEMENTAR N° 389, DE 31 DE MARÇO DE 2010”
.

Salienta que é
“
inaplicável a vedação de intervenção do judiciário acerca da matéria pleiteada, sob o fundamento da Súmula Vinculante nº 37 do STF
”
.

Aduz, ainda, que
“
os vigias patrimoniais estão tendo seus direito garantidos pelas decisões dos nobres julgadores do TJMT, posto que o Recorrente, que exerce uma atividade profissional ainda mais PERIGOSA, deve também seguir a mesma linha, isso porque, benefício de adicional de periculosidade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal é destinado às atividades que impliquem risco
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para condenar o Recorrido a substituir o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade de 30%, com base no salário base do Recorrente e determinar o pagamento retroativo do adicional periculosidade dos períodos dos últimos cinco anos antes da propositura da ação
”
.
(ID.
294115386
)

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID.
294115388
).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação quanto ao mérito da lide (ID.
298566396
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário apontar que a parte apelante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifei).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

Sendo assim, presentes os requisitos,
defiro
, à parte apelante, os benefícios da justiça gratuita na seara recursal.

Como relatado, trata-se de “
Recurso de Apelação
”, interposto por JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz substituto, Dr.
João Zibordi Lara
, nos autos de n.°
1003269-75.2023.8.11.0023
, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Peixoto de Azevedo, MT, que julgou improcedente o pedido para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do adicional de periculosidade à base de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do cargo efetivo do servidor.

Da análise do processado, verifica-se que o cerne da discussão consiste em saber se a parte apelante, ocupante de cargo efetivo de Policial Penal, exercendo suas funções no Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo, MT, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade.

Com efeito, o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê o pagamento do adicional de periculosidade, nos seguintes termos:

“Art. 87
. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

Conforme pode ser observado no referido dispositivo, o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado à edição de lei pertinente para sua regulação.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n.°
389/2010
, que dispõe sobre a carreira dos Policiais Penais (antigos agentes prisionais), embora descreva as atribuições do cargo, não apresenta regulamentação acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores. Confira-se:

“Art. 8º As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário são, dentre outras, as seguintes:

I - Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário: atendimento psicológico, social, odontológico, médico, de enfermagem, nutricional e pedagógico ao custodiado, terapia ocupacional, análise jurídica, análise de sistemas, administração de material e serviços, administração financeira, administração hospitalar, organização e métodos, modernização, inspeção e controle, execução de projetos e programas, análise estatística e agronomia.

II - Assistente do Sistema Penitenciário: secretariado, digitação, arquivo, protocolo, manutenção de dados, datilografia, programação, eletrotécnica, mecânica, técnicas agrícolas, atendimento e acompanhamento do custodiado nos tratamentos nas áreas clínica e odontológica, orientação e prevenção de doenças infectocontagiosas, preservação dos materiais e equipamentos da unidade de saúde, administração de medicação conforme prescrição médica, supervisão da medicação dos programas básicos de saúde, coleta de materiais para realização de exames e apoio aos trabalhos técnicos.

III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário: as atribuições deste cargo se dividem em: (Nova redação dada ao inciso III pela LC 507/13) OBS: Os cargos de Agente Penitenciário foram transformados em cargos de Policial Penal pela LC 743/2022.

1. atendimento;

2. orientação;

3. assistência;

4. disciplina;

5. guarda;

6. custódia;

7. operação de sistema de comunicação;

8. condução de veículos;

9. realizar revista nos segregados, nas celas, nos pátios e dependências afins;

10. realizar revista nos visitantes, servidores e demais pessoas que adentrarem nos estabelecimentos, conforme regulamento;

11. prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimentos especializados às pessoas custodiadas;

12. vigilância interna;

13. vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos estabelecimentos penais;

14. contenção;

15. realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas;

16. realizar escolta armada nas transferências entre estabelecimentos penais, intermunicipais e interestaduais;

17. prestar assistência em situações de emergência, tais como fugas, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas;

18. auxílio às autoridades, objetivando a recaptura de foragidos dos estabelecimentos”.

Igualmente, referida Lei, estatui que os servidores recebam, além do subsídio, os seguintes adicionais:

“Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno”.

À vista disso, ausente norma regulamentadora do adicional de periculosidade, com indicação das atividades que fazem jus à sua percepção, não se mostra juridicamente admissível o pagamento do adicional aos servidores submetidos ao regime jurídico estatutário.

Nessa conjectura, mister destacar que a submissão dos servidores ao regime estatutário, por consequência, estabelece a observância ao princípio da legalidade sob a ótica da Administração Pública, ou seja, somente é permitido fazer o que a lei autoriza, como leciona Dirley da Cunha Junior:

“a) Regime estatutário. É o regime aplicável aos servidores públicos titulares de cargos públicos, que mantêm com as entidades de direito público uma relação de trabalho institucional (são os servidores públicos estatutários). Esse regime é o estabelecido por lei especial de cada entidade estatal, que fixa as atribuições e responsabilidades, os direitos e deveres dos cargo, e que fica sempre sujeito à revisão unilateral por parte do Estado, respeitados apenas os direitos adquiridos pelo servidor no que tange a alguma vantagem ou benefício já incorporado”. (Curso de Direito Administratibo. Jus Podivm, 2015. Pág. 245).

A propósito, a respeito da imprescindibilidade de lei regulamentadora para a percepção de adicional relacionado às condições laborais, colacionam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia,
não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. [...] Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014. [...].” (STF, decisão monocrática, ARE 1013010/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016). (grifo nosso).

“[...]
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. [...].”(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 920506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PODER EXECUTIVO
. DECISUM VERGASTADO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Não se presta o Recurso Especial ao exame de suposta afronta a dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 458, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Além disso, verifica-se que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado.

3. Acrescente-se que, se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, por ocasião da interposição do Recurso Especial com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, o que, in casu, não ocorreu.

4. Ademais,
o decisum vergastado está em sintonia com o atual entendimento do STJ, no sentido da necessidade de regulamentação do art. 71 da Lei 8.112/90 para o recebimento do adicional de atividade penosa
. Precedente: REsp 1.495.287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5.2015.

5. Agravo Regimental não provido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1560432 PR 2015/0254036-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do entendimento anteriormente adotado nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido de se aplicar analogicamente a NR-16, da Portaria n.° 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, perfaz curial salientar que a decisão predominante e majoritária atual da Primeira e da Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo é no sentido de que a sua aplicação é incabível para suprir omissão de lei local, pois os servidores púbicos estaduais não estão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação de cobrança de verba trabalhista, afastando a concessão de adicional de periculosidade para o agravante, servidor público estadual.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravante, servidor público estadual, teria direito ao adicional de periculosidade, com base nas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Norma Regulamentadora (NR-16).

III. Razões de Decidir

3. O agravante está sujeito ao regime jurídico estatutário, conforme o artigo 39 da Constituição Federal, não sendo aplicáveis as normas da CLT para servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

4. O artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que prevê adicional de periculosidade, carece de regulamentação específica, impossibilitando a concessão do benefício pleiteado.

5. As funções exercidas pelo agravante, classificadas como vigilância, não implicam risco direto à integridade física, não se enquadrando nas atividades que exigem o adicional de periculosidade, conforme a legislação vigente.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

"1. A CLT não se aplica aos servidores públicos estaduais do Mato Grosso, regidos por regime jurídico estatutário. 2.
O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica que ainda não foi realizada, o que impossibilita sua concessão
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 568”.

(N.U 1003364-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigilante na rede estadual de ensino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o adicional de periculosidade ao servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de vigilante na rede estadual de ensino, na ausência de regulamentação específica.

III. Razões de decidir

3. A concessão de vantagens a servidores públicos exige previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

4. Inexiste, no âmbito do Estado de Mato Grosso, regulamentação acerca do adicional de periculosidade para os ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica, incluindo os vigilantes.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, na ausência de lei específica regulamentando o adicional de periculosidade, não é possível sua concessão aos servidores públicos estatutários, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. É incabível a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta as atividades e operações perigosas, aos servidores não sujeitos ao regime celetista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "
É indevido o pagamento de adicional de periculosidade a servidor público estadual submetido ao regime estatutário quando inexistente legislação específica do ente federativo regulamentando a concessão da vantagem, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º, II, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária 10233969720238110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/06/2024”.

(N.U 1003316-88.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (ii) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica
.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada: TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025”.

(N.U 1042453-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME ESTATUTÁRIO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O servidor público municipal regido por regime estatutário não se submete às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicável a norma que regula o adicional de periculosidade para empregados celetistas.

2. A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal.

3. Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada”.

(N.U 1044437-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que reconheceu o direito de servidor público ao adicional de periculosidade, na fração de 30% sobre o vencimento base, e determinou o pagamento retroativo dos últimos cinco anos.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual, na função de vigilante, faz jus ao adicional de periculosidade, à luz da legislação estadual vigente, e da ausência de norma regulamentadora específica.

3. A legislação estadual aplicável não prevê regulamentação específica para o adicional de periculosidade aos servidores públicos estadual na função de vigilância, sendo necessário tal requisito para a concessão do benefício.

4. A jurisprudência deste Tribunal reafirma o entendimento de que a ausência de norma regulamentadora estadual inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para servidores estaduais em funções de vigilância.

5. Recurso de apelação provido”.

(N.U 1048505-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024). (Grifo nosso).

Desse modo, em consonância com o atual entendimento majoritário adotado nesta Corte de Justiça, ausente norma regulamentadora que autorize a percepção do adicional de periculosidade por servidores que exercem a função de agente prisional, nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Diante do desprovimento do apelo,
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025